Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: RODRIGO SOARES RESENA AGRAVADO: PARK WAY INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO SOARES RESENA em face da decisão ID origem 179976093, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735223-37.2019.8.07.0001, instaurado por PARK WAY INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora agravada. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator